Tribunal: STJ
Processo: 0006808-20.2009.8.24.0080
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238820 - SC(2025/0402326-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS LTDA
ADVOGADOS
: NAZARE GORET PASQUALI - SC014161
RAFAEL SAMPAIO MARINHO - SC017464
VERIDIANA CORTINA ZORDAN - SC018314
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE XANXERÊ
PROCURADOR
: FERNANDO JOSÉ DE MARCO - SC012157
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS
COMPENSATÓRIOS.
-A, § 1o, DO DECRETO-
ART. 15
LEI N. 3.365/1941.
ADI
PET
(TEMAS N. 281 E
). AUSÊNCIA
2.332/STF.
12.344/DF
282/STJ
DE PROVA DE PERDA DE RENDA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu o agravo
para dar parcial provimento ao recurso especial. A parte agravante sustenta
vícios de fundamentação no acórdão recorrido e a incidência de juros
compensatórios, em razão de comprovada perda de renda.
2. O Tribunal de origem, à luz do conjunto fático-probatório,
reconheceu a inexistência de perda de renda (fls.
). Embargos de
1754/1755
declaração rejeitados, por inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade (fl. 1776). Não se configura violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil, pois a matéria foi devidamente
analisada. Precedentes: AgInt no
Primeira Turma, DJe
AREsp 1.878.277/DF,
AgInt no
Segunda Turma, DJe
7/12/2023;
AREsp 2.156.525/SP,
2/12/2022.
3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI
reconheceu a
2.332/DF,
constitucionalidade do § 1o do
-A do Decreto-
art. 15
Lei n. 3.365/1941,
condicionando a incidência de juros compensatórios à efetiva perda de renda.
Conforme assentado no acórdão recorrido, “são constitucionais as normas
que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da
propriedade”.
4. A Primeira Seção do STJ, na Pet
(DJe
,
12.344/DF
13/11/2020)
revisou as teses repetitivas, fixando, dentre outras: Tema n.
:
281/STJ
“Mesmo antes da MP
são indevidos juros compensatórios
1901-30/99,
quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de
exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou
fáticas.”;
“i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP
Tema 282/STJ:
exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para
1901-30/99,
incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1o, do Decreto-
;
Lei 3365/41)
Documento eletrônico VDA55947185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: cce339e1-7476-47b9-abd4-f48e8d197426

e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP
veda-se a
2027-38/00,
incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A,
§ 2o, do Decreto-
.”
Lei 3365/41)
5. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu não haver
exploração econômica nem perda de renda comprovada, destacando o
encerramento das atividades no imóvel antes do período controvertido. A
revisão dessa conclusão demandaria reexame de provas, vedado pela
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula n. 7/STJ:
recurso especial.” Incide, também, a
“Não se conhece do
Súmula n. 83/STJ:
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida.” (fls.
). Precedentes: AgInt
1948/1949
no
Segunda Turma, DJe
AgInt no
AREsp 2.306.939/SC,
13/9/2023;
Segunda Turma, DJe
AREsp 1.845.343/SP,
2/5/2023.
6. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: cce339e1-7476-47b9-abd4-f48e8d197426

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238820 - SC(2025/0402326-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS LTDA
ADVOGADOS
: NAZARE GORET PASQUALI - SC014161
RAFAEL SAMPAIO MARINHO - SC017464
VERIDIANA CORTINA ZORDAN - SC018314
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE XANXERÊ
PROCURADOR
: FERNANDO JOSÉ DE MARCO - SC012157
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS
COMPENSATÓRIOS.
-A, § 1o, DO DECRETO-
ART. 15
LEI N. 3.365/1941.
ADI
PET
(TEMAS N. 281 E
). AUSÊNCIA
2.332/STF.
12.344/DF
282/STJ
DE PROVA DE PERDA DE RENDA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu o agravo
para dar parcial provimento ao recurso especial. A parte agravante sustenta
vícios de fundamentação no acórdão recorrido e a incidência de juros
compensatórios, em razão de comprovada perda de renda.
2. O Tribunal de origem, à luz do conjunto fático-probatório,
reconheceu a inexistência de perda de renda (fls.
). Embargos de
1754/1755
declaração rejeitados, por inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade (fl. 1776). Não se configura violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil, pois a matéria foi devidamente
analisada. Precedentes: AgInt no
Primeira Turma, DJe
AREsp 1.878.277/DF,
AgInt no
Segunda Turma, DJe
7/12/2023;
AREsp 2.156.525/SP,
2/12/2022.
3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI
reconheceu a
2.332/DF,
constitucionalidade do § 1o do
-A do Decreto-
art. 15
Lei n. 3.365/1941,
condicionando a incidência de juros compensatórios à efetiva perda de renda.
Conforme assentado no acórdão recorrido, “são constitucionais as normas
que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da
propriedade”.
4. A Primeira Seção do STJ, na Pet
(DJe
,
12.344/DF
13/11/2020)
revisou as teses repetitivas, fixando, dentre outras: Tema n.
:
281/STJ
“Mesmo antes da MP
são indevidos juros compensatórios
1901-30/99,
quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de
exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou
fáticas.”;
“i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP
Tema 282/STJ:
exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para
1901-30/99,
incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1o, do Decreto-
;
Lei 3365/41)
Documento eletrônico VDA55628951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: f829d22a-c74e-40c7-97cb-b734bc3aeb82

e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP
veda-se a
2027-38/00,
incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A,
§ 2o, do Decreto-
.”
Lei 3365/41)
5. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu não haver
exploração econômica nem perda de renda comprovada, destacando o
encerramento das atividades no imóvel antes do período controvertido. A
revisão dessa conclusão demandaria reexame de provas, vedado pela
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula n. 7/STJ:
recurso especial.” Incide, também, a
“Não se conhece do
Súmula n. 83/STJ:
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida.” (fls.
). Precedentes: AgInt
1948/1949
no
Segunda Turma, DJe
AgInt no
AREsp 2.306.939/SC,
13/9/2023;
Segunda Turma, DJe
AREsp 1.845.343/SP,
2/5/2023.
6. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE
BOM JESUS LTDA. contra decisão por mim proferida, por meio da qual foi conhecido o
respectivo agravo para dar parcial provimento ao recurso especial (fls. 1954-1969).
Pondera a parte agravante que (fls. 1975-1995):
reafirma a existência de vícios de fundamentação no acórdão recorrido;
(i)
há a necessidade da incidência de juros compensatórios na indenização,
(ii)
tendo em vista a comprovada perda de renda.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 2001-2006).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados, não há como acolher a pretensão
quanto aos juros compensatórios e à alegada negativa de prestação jurisdicional.
Inicialmente, importa observar os fundamentos do acórdão recorrido no que se
refere ao objeto do presente recurso especial (fls. 1754-1755):

Lado outro, resplandece exame da apelação manejada por Hospital e
Maternidade Bom Jesus Ltda.
Verte alegação sobre "imperiosa incidência dos juros legais compensatórios
sobre o quantum arbitrado, sob pena de incompletude da indenização" (Evento 756,
1G).
Discrepa da conclusão lançada no juízo de origem, que "equivocadamente
concluiu que o Apelante não explorava comercialmente os bens imóveis e tampouco
deixou de obter renda ou lucros cessantes, pois resta comprovado nos autos que a
requerida tinha encerrado suas atividades no local" (Evento 756, 1G).
A sentença, a esse respeito, enfatizou que "a ré não explorava
comercialmente os bens imóveis e tampouco deixou de obter renda ou lucros
cessantes, pois resta comprovado nos autos que a requerida tinha encerrado suas
atividades no local" (Evento 746, 1G).
Documento eletrônico VDA55628951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: f829d22a-c74e-40c7-97cb-b734bc3aeb82

Tal constatação é veraz, mesmo porque a própria entidade hospitalar havia
noticiado o encerramento das atividades ainda em maio de 2009 (evento 643,
INF377):
Xanxerê, 18 de Maio de 2009.
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
XANXERÊ - SC
PREFEITO BRUNO LINHARES BORTOLUZZI
Através deste, comunicamos que o Hospital e Maternidade
Bom Jesus Ltda,, por autuação da Vigilância Sanitária, e não tendo
interesse de realizar as adequações exigidas, resolveu encerrar suas
atividades hospitalares.
Na oportunidade, agradecemos a atenção desta prefeitura na
operacionalidade dos serviços prestados.
Encerramos assim a nossa missão: “Que zela por acolher,
cuidar e encaminhar de forma ética, sem distinção de raça, cor, credo e
cultura a clientela e os integrantes de seus relacionamentos próximos,
proporcionando ao indivíduo, da melhor maneira possível, a excelência
em qualidade de vida.”
Conscientes de que fizemos o melhor dentro das possibilidades
de apoio que recebemos desta e de outras Administrações, desde nossa
fundação .
Atenciosamente,
FÉLIXC. ORTIZ LAURA ORTIZ CRISTIAN F. ORTIZ
Diretor Técnico Gestora Hospitalar Diretor Clinico

Insofismável, então, que a parte não possui direito aos juros
compensatórios no período discutido, porque não exercia mais atividade econômica.
Acertada, então, a sentença no ponto (Evento 746, SENT1):

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "
são constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros
compensatórios à produtividade da propriedade" (Ação direta de
inconstitucionalidade n. 2332, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 17-05-
2018).
Sendo esse o quadro, são cabíveis juros compensatórios no
caso de comprovação de que a desapropriação acarretou a perda de
renda ou, segundo os termos da redação atual do
-A, § 1o, do
art. 15
Decreto n. 3.365 /1941, da existência de lucros cessantes.
Ocorre que a ré não explorava comercialmente os bens
imóveis e tampouco deixou de obter renda ou lucros cessantes, pois
resta comprovado nos autos que a requerida tinha encerrado suas
atividades no local. Se não estão presentes os requisitos do
-A do
art. 15
Decreto
não há se reconhecer devidos juros
Lei n. 3365/1941,
compensatórios.

Em embargos de declaração, a Corte de origem trouxe os seguintes
fundamentos (fl. 1776):
Documento eletrônico VDA55628951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: f829d22a-c74e-40c7-97cb-b734bc3aeb82

Discorre "manifesta incongruência temporal e lógica, pois, ao tempo da
decretação da utilidade pública do imóvel, o Embargante ainda o ocupava e nele
explorava suas atividades regularmente", de modo que "desde a publicação do
referido Decreto, não restou saída ao Apelante, ora Embargante, senão aguardar o
recebimento da justa indenização, até para que pudesse adimplir o salário dos
funcionários que estavam atrasados desde o mês de maio do ano de 2009" (Evento
66, 2G).
O embate todo condiz com juros compensatórios. Respectiva digressão é
controvertida desde a sentença. Ou seja, não há nada de inédito na discussão. Se não
há ineditismo, sobretudo porque textualmente enfrentada a matéria, ressoa incabível
a asserção de omissão, contradição e obscuridade.
Isso porque o desfecho passa a ter amparo em provas, cuja avaliação é
discricionária. Daí porque a indicação de que o ofício de encerramento das
atividades referenciou o mês de maio de 2009 não constitui impeditivo para apurar
se ao tempo da expedição do decreto (março de 2009), a entidade hospitalar já se
encontra inoperante.
Foi isso que foi apurado na sentença e referendado no acórdão. A
propósito, a sentença obtemperou "que a ré não explorava comercialmente os bens
imóveis e tampouco deixou de obter renda ou lucros cessantes, pois resta
comprovado nos autos que a requerida tinha encerrado suas atividades no local. Se
não estão presentes os requisitos do
-A do Decreto-
não há
art. 15
Lei n. 3365/1941,
se reconhecer devidos juros compensatórios" (Evento 746, 2G).
Essa diretriz já havia sido posicionada inclusive pela embargante, conforme
petitório afiançado na origem, de que "como é público e notório, o hospital
expropriado encontra-se com suas atividades paralisadas desde que a Vigilância
Sanitária interditou referido nosocômio, ou seja, desde maio do ano em curso"
(evento 643, PET168).
Assim, o aresto não incorreu em contradição ou omissão, tampouco
obscuridade, sobrevindo discernimento pautado na elucidação de que "resplandece
exame da apelação manejada por Hospital e Maternidade Bom Jesus Ltda. Verte
alegação sobre "imperiosa incidência dos juros legais compensatórios sobre o
quantum arbitrado, sob pena de incompletude da indenização" (Evento 756, 1G).
Discrepa da conclusão lançada no juízo de origem, que "equivocadamente concluiu
que o Apelante não explorava comercialmente os bens imóveis e tampouco deixou
de obter renda ou lucros cessantes, pois resta comprovado nos autos que a requerida
tinha encerrado suas atividades no local" (Evento 756, 1G). A sentença, a esse
respeito, enfatizou que "a ré não explorava comercialmente os bens imóveis e
tampouco deixou de obter renda ou lucros cessantes, pois resta comprovado nos
autos que a requerida tinha encerrado suas atividades no local" (Evento 746, 1G).
Tal constatação é veraz, mesmo porque a própria entidade hospitalar havia noticiado
o encerramento das atividades ainda em maio de 2009 (evento 643, INF377)".
(Evento 58, 2G).
Em síntese, a aferição da exploração econômica há de ser objetiva sendo
que, na espécie, é firme a identificação de que o nosocômio não realizava mais as
atividades caracterizados da incidência dos juros compensatórios.

Documento eletrônico VDA55628951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: f829d22a-c74e-40c7-97cb-b734bc3aeb82

Pela análise dos trechos acima, nota-se que a decisão ora combatida teve por
fundamento a inexistência de perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.
O Tribunal de origem enfrentou explicitamente a perda de renda (fls. 1754-
1755), inexistindo omissão (fl. 1776), razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 1.022
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 1.878.277/DF,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
Quanto a esse ponto, importante mencionar que, em
a Primeira
8/8/2018,
Seção desse Superior Tribunal de Justiça acolheu Questão de Ordem suscitada no
julgamento do
para fins de revisão dos temas de especiais
REsp 1.328.993/CE
representativos de controvérsia afetados pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal
na ADI n.
- Teses n. 126, 184, 280, 281, 282 e 283, e Súmulas n. 12, 70, 102,
2.332/DF
141 e
dos quais os seguintes dizem respeito aos juros compensatórios:
408/STJ,

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS,
MORATÓRIOS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365
/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI
PROPOSTA DE REVISÃO DE
2.332/STF.
TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES
ANTERIORES À EMENDA
CARÁTER ADMINISTRATIVO E
26/2016.
INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141
E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE.
CANCELAMENTO
EM
PARTE.
EDIÇÃO
DE
NOVAS
TESES.
ACOLHIMENTO
EM
PARTE
DA
PROPOSTA.
MOD
ULAÇÃO.
AFASTAMENTO.
1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui
competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina
do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios
precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente
revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de
constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.
2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e
enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI
2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.
3. No período anterior à Emenda Regimental
(DJe
, as
26/2016
15/12/2016)
teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente
indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade
administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se
necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como
precedente vinculante, prevalecendo a
extraída do inteiro teor em
ratio decidendi
caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese
Documento eletrônico VDA55628951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: f829d22a-c74e-40c7-97cb-b734bc3aeb82

então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela
unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos
especiais repetitivos.
4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo
Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de
tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com
caráter condicional.
("Nas ações de desapropriação, os
5. Cancelamento da Súmula 408/STJ
juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997,
devem ser fixados em 6% ao ano até
e, a partir de então, em 12% ao
13/09/2001
ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a
convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão
(Tese
).
126/STJ
Providência de simplificação da prestação jurisdicional.
("Nas ações de desapropriação, os juros
6. Adequação da Tese 126/STJ
compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997,
devem ser fixados em 6% ao ano até
e, a partir de então, em 12% ao
13/09/2001
ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte
redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é
de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP
". Falece
1577/97.
competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332,
sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria
infraconstitucional.
7. Manutenção da Tese
("O valor dos honorários advocatícios
184/STJ
em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, §
1o, do Decreto-
qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o
lei 3.365/41,
valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta
. O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre
judicialmente.")
interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória
ante o Código de Processo Civil.
8.
("A eventual improdutividade do imóvel
Adequação da Tese 280/STJ
não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o
expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa
de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer
momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do
seu valor à vista.") à seguinte redação: "Até 26.9.99, data anterior à publicação da
MP 1901-30 /99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis
improdutivos.". Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI
2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma
anteriormente existente.
9.
("São indevidos juros compensatórios
Adequação da Tese 281/STJ
quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração
econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação
geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.") ao seguinte teor: "
Mesmo antes da MP
são indevidos juros compensatórios quando a
1901-30/99,
propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração
Documento eletrônico VDA55628951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: f829d22a-c74e-40c7-97cb-b734bc3aeb82

". De
econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.
igual modo, mantém-se a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da
cautelar ou do mérito da ADI 2.332.
10.
("Para aferir a incidência dos juros
Adequação da Tese 282/STJ
compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus
assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As
regit actum,
restrições contidas nos §§ 1o e 2o do
-A, inseridas pelas MP's n.
e
art. 15
1.901-30/99
e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em
2.027-38/00
propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após
a sua vigência.") à seguinte redação: "i) A partir de 27.9.99, data de publicação
da MP
exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda
1901-30/99,
para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1o, do Decreto-
; e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP
veda-
Lei 3365/41)
2027-38/00,
se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-
. Dispõe-se sobre a validade das normas
A, § 2o, do Decreto-
."
Lei 3365/41)
supervenientes a partir de sua edição. Ressalva-se que a discussão dos efeitos da
ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta
adiante.
11. Cancelamento da Tese
("Para aferir a incidência dos juros
283/STJ
compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do
, assim como acontece na fixação do percentual desses juros.
tempus regit actum
Publicada a medida liminar concedida na ADI
(DJU de 13.09.2001),
2.332/DF
deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1o e 2o do artigo 15-A do Decreto
, ante o
até que haja o julgamento de mérito da demanda.")
lei n. 3.365/41
caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332,
em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida.
12. Edição de nova tese: "A discussão acerca da eficácia e efeitos da
medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta
. A providência esclarece o descabimento de
revisão em recurso especial."
provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de
constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.
13. Edição de nova tese: "Os juros compensatórios observam o
. Evidencia-se a interpretação
percentual vigente no momento de sua incidência."
deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não
enunciada como tese vinculante própria.
14. Edição de nova tese: "As Súmulas
(Em desapropriação, são
12/STJ
cumuláveis juros compensatórios e moratórios),
(Os juros moratórios,
70/STJ
na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da
sentença) e
(A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios,
102/STJ
nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se
aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP
. Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das
1.997- 34."
normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes. Providência de
simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de
julgamento repetitivo já proferido por esta Corte.
15. Manutenção da
("Os honorários de advogado em
Súmula 141/STJ
desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a
oferta, corrigidas monetariamente.").
Documento eletrônico VDA55628951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: f829d22a-c74e-40c7-97cb-b734bc3aeb82

16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da
presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-
se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação
de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar
o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte
modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a
rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por
versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparidade
com cautelar anteriormente concedida.
17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte.
(Pet n. 12.344 /DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado
em
DJe de
) (Sem destaques no original)
28/10/2020,
13/11/2020.

Como decidido na Pet
(Primeira Seção), a partir de
12.344/DF
27/9/1999
exigese prova da perda de renda (art. 15-A, § 1o), o que foi afastado na origem (fls. 1754-
1755).
No presente caso, verifico que, a partir do conjunto fático-probatório existente
nos autos, a Corte regional considerou que não houve nenhuma perda de renda
comprovadamente sofrida pelo proprietário, além de remeter à sentença, na qual ficou
estabelecido que "[o]corre que a ré não explorava comercialmente os bens imóveis e
tampouco deixou de obter renda ou lucros cessantes, pois resta comprovado nos autos
que a requerida tinha encerrado suas atividades no local. Se não estão presentes os
requisitos do
-A do Decreto-
não há se reconhecer devidos juros
art. 15
Lei n. 3365/1941,
compensatórios" (fl. 1755).
Diante disso, verifico que o caso se amolda ao definido por esta Corte
Superior em seus Temas n. 281 e 282, segundo os quais:

"Mesmo antes da MP
são indevidos juros compensatórios
1901-30/99,
quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração
econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas "; e

"i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP
exige-se a
1901-30/99,
prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros
compensatórios (art. 15-A, § 1o, do Decreto-
; e ii) Desde 5.5.2000, data
Lei 3365/41)
de publicação da MP
veda-se a incidência dos juros em imóveis com
2027-38/00,
índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2o, do Decreto-
.".
Lei 3365/41)

O acórdão alinhou-se à jurisprudência do STJ, que exige comprovação da
perda de renda para incidência de juros compensatórios (Temas n. 281 e 282;
– fl. 1949). Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n.
REsp 2.030.541/SC
83 do STJ: "[n]ão se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ademais, rever tal entendimento implicaria em necessário reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior
Documento eletrônico VDA55628951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: f829d22a-c74e-40c7-97cb-b734bc3aeb82

Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALARGAMENTO DE
FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. LAUDO PERICIAL OFICIAL
CONCLUSIVO QUANTO À EXPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL PELO
ESTADO PARA AMPLIAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO. DEVER DE
INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização referente à desapropriação
indireta. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a
sentença foi reformada para julgar procedente o pedido.
II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes
fundamentos: "Logo de início, no caso dos autos, destaca-se que a perícia é
conclusiva no sentido de que o Deinfra, hoje representado pelo Estado de Santa
Catarina apropriou-se de 3.0222,92 m2 do imóvel pertencente aos autores, com a
expansão da faixa de domínio conforme se extrai do laudo pericial (Evento 61, fl. 8,
na origem):
(...) Assim, por força do direito garantido pela Constituição Federal em seu
o, inc. XXIV, nasceu para os expropriados o direito de serem ressarcidos em
art. 5
justa indenização. (...) No caso dos autos, o laudo pericial acostado aos autos no
Evento 61, complementado no Evento 90,ambos na origem, esclarecem os
parâmetros utilizados para a avaliação do imóvel expropriado e indicam seu valor de
mercado. Quanto ao valor conferido ao imóvel pela prova pericial, verifica-se que
para sua apuração foram considerados dados objetivos, como a localização, o acesso
e os valores praticados no mercado. (...) Desta feita, considerando a validade do
laudo pericial e as conclusões que dele se extraem, a fixação do quantum
indenizatório deve ser obtido com lastro na perícia. (...) Nesse contexto, o valor
levantado pela perita no seu laudo, para a justa indenização aos autores sobrea área
de 3.0222,92 m2, é de R$ 27.266, 74 (vinte e sete mil duzentos e sessenta e seis reais
e setenta e quatro centavos) tão somente pela expansão da faixa de domínio, visto
que não haviam benfeitorias indenizáveis nesta faixa. (Evento 61, fl. 6, na origem)
Vale aqui destacar, que o valor deve ser contemporâneo, calculado à época da
confecção do referido laudo pericial, para mensurar o correto valor indenizatório,
tendo em vista que "o valor da indenização será contemporâneo à data da avaliação,
não sendo relevante a data em que ocorreu a imissão na posse, tampouco a data em
que se deu a vistoria do expropriante." (
Segunda Turma, Rel.
Resp 1.035.057/GO,
Min. Herman Benjamin, julgado em 1o/
DJe
. (...) Quanto aos juros
9/2009,
8/9/2009)
compensatórios, verifica-se que tais encargos não devem incidir no cálculo
indenizatório, em conformidade com os julgamentos da ADIN 2332 pelo STF e da
PET 12344 pelo STJ, que condicionam a incidência deste consectário à necessidade
de comprovação de perda efetiva de renda decorrente do ato expropriatório.
Dessarte, a análise do caso deve ser feita à luz do Tema 282, do STJ, que assim
dispõe: A partir de 27.9.99, data de edição da MP 1901-
exige-se a prova
30/99,
pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios
Documento eletrônico VDA55628951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: f829d22a-c74e-40c7-97cb-b734bc3aeb82

(art. 15-A, § 1o, do Decreto-
; ii) Desde 5.5.2000, data de edição da MP
Lei 3365/41)
veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade
2027-38/00,
zero (art. 15-A,§ 2o, do Decreto
grifou-se. (...) Quanto à correção
Lei 3365/41)
monetária, o termo a quo incidente sobre a indenização é a data da avaliação
pericial, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis: (...)".
III - Não há violação do
do
(antigo
do CPC
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos
pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a
fundamentadamente (art. 165 do
e do
do
, apontando as
CPC/73
art. 489
CPC/2015)
razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
art. 489
CPC/2015
Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no
MS 21.315 /DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF
3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
)
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fáticoprobatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas
não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação dos arts. 186, 927 e 944
do Código Civil de 2002, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF. Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade
entre a inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de
art. 1.022
CPC/2015
prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas
pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093
/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator Ministro
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida."
VII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55628951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: f829d22a-c74e-40c7-97cb-b734bc3aeb82

(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.306.939/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
13/9/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PERDA DA RENDA. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AGRAVADA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte
agravante contra decisão de 1o Grau, que, em Ação de Desapropriação ajuizada pela
Companhia Energética do Estado de São Paulo em face da parte agravada, fixou a
data da citação da expropriada como termo inicial dos juros compensatórios.
Inicialmente, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para afastar a
incidência dos juros compensatórios, sob o fundamento da não ocorrência de prévia
imissão na posse. Opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, foram eles
acolhidos para manter a decisão agravada, que fixou a incidência dos juros
compensatórios a partir da citação, em
por diverso fundamento.
17/07/2002,
III. O STF, ao apreciar a ADI
de relatoria do Ministro
2.332/DF,
ROBERTO BARROSO, entendeu pela constitucionalidade do § 1o do
-A do
art. 15
Decreto
ao determinar a não incidência dos juros compensatórios nas
lei 3.365/41,
hipóteses em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário
com a imissão provisória na posse.
IV. Todavia, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso
Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente, no sentido de que não
houve comprovação da exploração da área expropriada, somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não
cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto
probatório dos autos, em conformidade com a
Precedentes do STJ.
Súmula 7/STJ.
V. Descabimento do Recurso Especial com base no dissídio
jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo,
pela alínea a, servem de justificativa quanto à alínea c do permissivo constitucional.
VI. Manutenção do termo inicial dos juros compensatórios à míngua de
recurso da parte agravada.
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.845.343/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2023,
2/5/2023.

Não conheço do recurso especial quanto ao capítulo de juros compensatórios,
porquanto a alteração pretendida demanda reexame de fatos e provas (
e
Súmula n. 7/STJ)
o acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte (
(fls. 1754-
Súmula n. 83/STJ)
1755; 1948-1949).
Documento eletrônico VDA55628951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: f829d22a-c74e-40c7-97cb-b734bc3aeb82

Não conheço do recurso especial quanto à alegada violação dos arts. 489, § 1o,
inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, por inexistência de omissão (fl. 1776).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: f829d22a-c74e-40c7-97cb-b734bc3aeb82

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.238.820 / SC
Número Registro: 2025/0402326-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068082020098240080 68082020098240080
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS LTDA
ADVOGADOS
: NAZARE GORET PASQUALI - SC014161
RAFAEL SAMPAIO MARINHO - SC017464
VERIDIANA CORTINA ZORDAN - SC018314
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE XANXERÊ
PROCURADOR : FERNANDO JOSÉ DE MARCO - SC012157
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS LTDA
ADVOGADOS
: NAZARE GORET PASQUALI - SC014161
RAFAEL SAMPAIO MARINHO - SC017464
VERIDIANA CORTINA ZORDAN - SC018314
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE XANXERÊ
PROCURADOR : FERNANDO JOSÉ DE MARCO - SC012157
Documento eletrônico VDA55916494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: f8d5e8e3-ed57-411f-8701-4455a91b569c

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: f8d5e8e3-ed57-411f-8701-4455a91b569c